Tribunal: TJMT
Processo: 1029283-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029283-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO), ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 720.351.611-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança, no qual candidata aprovada em 68a colocação para cargo de Professor Pedagogo da Educação Infantil (edital com 15 vagas) alega preterição em razão de contratações temporárias realizadas pelo Município de Barra do Bugres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária de professores para atender necessidades transitórias da Administração configura preterição de candidata aprovada em concurso público fora do número de vagas previstas no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito à nomeação, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 837.311/PI (Tema 784 de Repercussão Geral).

4.

A contratação temporária de servidores para atender necessidades transitórias, como substituições, afastamentos, licenças e funções de gestão, encontra fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal e não configura, por si só, preterição de candidatos aprovados em concurso público.

5.

Para caracterização da preterição arbitrária e imotivada, é necessária a demonstração cabal de que as contratações temporárias destinam-se ao preenchimento de vagas efetivas e permanentes, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

A discricionariedade administrativa na nomeação de candidatos aprovados em concurso público deve ser respeitada, cabendo intervenção judicial apenas em casos de ilegalidade manifesta ou abuso de poder.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1.

A contratação temporária de servidores para atender necessidades transitórias e específicas da Administração Pública, com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, não configura preterição de candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 2o, art. 37, IX; CPC, art. 995, parágrafo único; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada

STF, RE 837.311/PI, Tema 784 de Repercussão Geral;

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1002441-56.2025.8.11.0008, que indeferiu o pedido liminar formulado pela impetrante.

A agravante alega, em síntese, que foi aprovada em concurso público para o cargo de Professor Pedagogo, em cadastro de reserva, ocupando a 68a colocação na ampla concorrência, para cargo que previa 15 (quinze) vagas. Sustenta que, embora esteja fora do número de vagas previstas no edital, já houve convocações até o 34o colocado, gerando legítima expectativa de ser chamada.

Argumenta que a Administração Municipal, em vez de convocar os candidatos do cadastro de reserva, passou a contratar professores aprovados em Processo Seletivo Simplificado no 002/SMEC/2023, conforme Edital no 08/2025, o que aduz configurar preterição de seu direito.

Sustenta que a contratação temporária de professores para exercer as mesmas funções do cargo para o qual foi aprovada em concurso público demonstra a inequívoca necessidade da Administração em preencher as vagas existentes, transformando sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Aduz que a proximidade do término da validade do concurso público sem sua convocação agrava a situação, demonstrando a intenção da Administração de não prorrogar o certame, frustrando as expectativas dos candidatos aprovados.

Em decisão monocrática, indeferi o pedido de efeito suspensivo ativo, por não vislumbrar a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC.

O Município de Barra do Bugres-MT apresentou contrarrazões, e sustenta, em síntese, a ausência de direito líquido e certo, uma vez que seguiu rigorosamente a ordem de classificação do Concurso Público no 001/2022, convocando todos os candidatos dentro do número de vagas e, inclusive, além do previsto no edital. Argumenta que a contratação de temporários pelo Processo Seletivo Simplificado no 002/SMEC/2023 teve por objetivo atender necessidades transitórias da Secretaria Municipal de Educação, como substituições, afastamentos, licenças e funções de gestão, e não representa ocupação de vagas permanentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito, por entender que a questão debatida não se enquadra nas hipóteses previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal e artigo 178, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1002441-56.2025.8.11.0008, que indeferiu o pedido liminar formulado pela impetrante.

A controvérsia cinge-se à análise da existência ou não de direito líquido e certo da agravante à nomeação para o cargo de Professor Pedagogo da Educação Infantil, em razão de suposta preterição decorrente da contratação de professores temporários pelo Município de Barra do Bugres.

Inicialmente, cumpre destacar que a agravante foi aprovada em 68a colocação na ampla concorrência para o cargo de Professor Pedagogo da Educação Infantil, em concurso que previa 15 (quinze) vagas. Conforme informações prestadas pelo Município agravado, já houve convocações até o 34o colocado, ou seja, mais do que o dobro das vagas inicialmente previstas no edital.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, sob o regime de repercussão geral (Tema 784), firmou a seguinte tese:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato."

Nesse contexto, para que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital tenha direito subjetivo à nomeação, é necessário que comprove, de forma cabal, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

No caso em análise, a agravante alega que a contratação de professores temporários pelo Processo Seletivo Simplificado no 002/SMEC/2023 configuraria preterição de seu direito. Contudo, conforme esclarecido pelo Município em suas contrarrazões, tais contratações destinam-se a atender necessidades transitórias da Secretaria Municipal de Educação, como substituições, afastamentos, licenças e funções de gestão, e não representam ocupação de vagas permanentes.

A contratação temporária de servidores para atender a necessidade de excepcional interesse público encontra fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, e não configura, por si só, preterição de candidatos aprovados em concurso público, especialmente quando se destinam a suprir demandas transitórias e específicas, distintas daquelas que justificariam a nomeação de servidores efetivos.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

"

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO EM
CADASTRO

RESERVA
. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA NÃO COMPROVADA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em exame
2. Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em
cadastro
de
reserva
de concurso público regido pelo Edital n.° 001/2018/SEJUDH/MT, pleiteando sua nomeação para o cargo de agente de segurança socioeducativo, sob a de déficit funcional e contratação temporária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o candidato aprovado em
cadastro
de
reserva
tem direito subjetivo à nomeação diante da existência de vagas e contratações temporárias.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese no RE 837.311/PI (Tema 784) de que o surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso dentro do prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas, salvo quando houver comprovação de preterição arbitrária e imotivada.
4. No caso concreto, o impetrante não comprovou a ocorrência de preterição ilegal ou abusiva que justificasse o seu direito líquido e certo à nomeação, estando classificado no
cadastro
de
reserva
. A contratação temporária e a simples existência de vagas durante a vigência do certame não vincula a Administração Pública a proceder à nomeação.
IV. Dispositivo e tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "A
aprovação
em
cadastro
de
reserva
não gera direito subjetivo à nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública durante o prazo de validade do concurso."
Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 37, IX; Lei n.o 12.016/2009.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784).
(N.U 1021185-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025)

No caso concreto, o Município de Barra do Bugres demonstrou que o Processo Seletivo Simplificado no 002/SMEC/2023 foi realizado para suprir vagas decorrentes de licenças médicas e afastamentos; substituição de professores em cargos de gestão; atendimento a comunidades rurais sem candidatos aprovados no concurso; e horas-atividade de professores de 40h. Tais hipóteses, por sua natureza transitória, não podem ser supridas por nomeação de concursados efetivos, sob pena de gerar ociosidade e impacto orçamentário indevido.

Ademais, é importante ressaltar que a agravante ocupa a 68a posição na classificação geral, estando, portanto, distante da atual posição de chamamento (34a colocação), o que enfraquece ainda mais sua alegação de preterição iminente.

Para a concessão da medida liminar em mandado de segurança, é necessária a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009: a relevância dos fundamentos (fumus boni iuris) e o perigo de ineficácia da medida caso seja concedida apenas ao final (periculum in mora).

No caso em análise, não se vislumbra a presença do fumus boni iuris, uma vez que a agravante não demonstrou, de forma cabal, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública. Ao contrário, as informações prestadas pelo Município indicam que as contratações temporárias se destinam a atender necessidades transitórias e específicas, distintas daquelas que justificariam a nomeação de servidores efetivos.

Quanto ao periculum in mora, também não se mostra presente, pois a agravante ocupa a 68a posição na classificação geral, estando, portanto, distante da atual posição de chamamento (34a colocação), o que afasta a alegação de prejuízo iminente.

Assim, ausentes os requisitos legais, não há como acolher o pedido de concessão da liminar pleiteada.

Cumpre destacar, ainda, que a nomeação de candidatos aprovados em concurso público insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, cabendo ao gestor público, dentro dos limites legais e constitucionais, avaliar a conveniência e oportunidade do ato, considerando aspectos como disponibilidade orçamentária, necessidade do serviço e interesse público.

A intervenção judicial nessa seara deve ser excepcional e restrita às hipóteses de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, consagrado no art. 2o da Constituição Federal.

No caso em análise, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder na conduta da Administração Municipal, que, conforme demonstrado, realizou contratações temporárias para atender necessidades transitórias e específicas, distintas daquelas que justificariam a nomeação de servidores efetivos.

Portanto, não há como acolher a pretensão da agravante de determinar a imediata suspensão das contratações temporárias e sua nomeação para o cargo de Professor Pedagogo da Educação Infantil, sob pena de indevida interferência na esfera de discricionariedade administrativa.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar formulado pela impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025